Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025152-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.543.125/0001-35 (APELANTE), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (APELADO), METODO ENGENHARIA S A - CNPJ: 43.710.946/0001-54 (APELADO), LETICIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 469.081.408-22 (ADVOGADO), ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - CPF: 304.430.228-52 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.543.125/0001-35 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANA LUIZA SIMONI PAGANINI - CPF: 304.430.228-52 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELANTE), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (APELANTE), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), LETICIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 469.081.408-22 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), METODO ENGENHARIA S A - CNPJ: 43.710.946/0001-54 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), JESSICA BUENO MOREIRA CALIL - CPF: 357.840.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO POR AUSÊNCIA DE ATO EM PREJUÍZO AO CREDOR.

MÉRITO: PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DAS RÉS DE NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB CONTRADITÓRIO EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS COM A OBSERVANCIA DAS NORMAS PERTINENTES. CARACTERIZADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS REQUERIDAS. CARACTERÍSTICAS DE CONTRATO DE ADESÃO. EVIDENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL INVERSA. DEFERIMENTO COM REDUÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. RECURSOS DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por construtora para recebimento de valores devidos por serviços prestados em obra vinculada a empreendimento imobiliário. A sentença reconheceu a ilegitimidade de uma das rés, condenou as demais ao pagamento de valor com juros e correção monetária, e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação de cláusula penal.

2. Recursos de apelação interpostos pela autora, que postula a responsabilização da empresa excluída, bem como a aplicação inversa da cláusula penal e indenização por danos morais; e pelas rés que arguem ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa imprestabilidade do laudo pericial, a fim de afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão. Preliminares: i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa decorrente da não realização de nova perícia técnica; (ii) saber se há inovação recursal na impugnação da prova pericial; (iii) saber se as empresas rés possuem legitimidade para compor o polo passivo da ação. Mérito (iv) saber se a sentença valorou corretamente a prova dos autos; e (v) se é cabível a aplicação inversa da cláusula penal e o pedido de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

5. A impugnação da prova pericial não constitui inovação recursal, por já ter sido suscitada em contestação.

6. Reconhecimento da legitimidade passiva das rés BC CUIABÁ e MÉTODO ENGENHARIA, por constarem nos contratos e terem atuado diretamente na relação obrigacional.

7. Manutenção da exclusão da BC GENERA, por ausência de elementos que configurem abuso da personalidade jurídica em prejuízo da credora.

8. Sentença baseada em perícia judicial cautelar, com laudo técnico produzido sob contraditório e homologado pelo Juízo, que tem presunção relativa de veracidade. Apesar da alegação de descumprimento obrigacional da contratada/autora, não foram apresentados elementos probatórios capazes de ilidir a presunção decorrente da prova técnica.

9. A cláusula penal prevista unicamente em favor da contratante pode ser aplicada inversamente, em razão do inadimplemento, quando há desequilíbrio contratual, com fundamento nos arts. 422 e 423 do CC, em face da presença de elementos característicos de contrato de adesão e disparidade de poder negocial.

10. Necessidade de redução/alteração de ofício da cláusula penal, para que incida unicamente sobre o valor inadimplido.

11. Não comprovado o dano moral sofrido pela pessoa jurídica autora, sendo incabível a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal, no percentual de 20% sobre o saldo inadimplido. Recursos das rés desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece silente. 2. A impugnação à prova pericial apresentada na contestação não configura inovação recursal. 3. É legítima a responsabilização solidária de empresa interveniente que exerceu ingerência técnica e administrativa na execução contratual. 4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da contratante pode ser aplicada inversamente, com base nos arts. 422 e 423 do CC, em caso de inadimplemento. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 50, 413, 422 e 423; CPC, arts. 1.013, §§ 1º e 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.830, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1.447.247/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.02.2016; STJ, REsp 1.536.354/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, com pedido de indenização por danos morais, proposta por VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A., BC GENERA BRASIL ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e MÉTODO ENGENHARIA S.A.

Na origem, a empresa VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ajuizou a ação visando à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de construção e fornecimento de equipamentos para obra vinculada ao empreendimento "Brasil Beach Cuiabá". Asseverou inadimplemento contratual das contratantes, requerendo, ainda, a aplicação inversa da multa contratual e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa BC GENERA BRASIL ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. e, no mérito, condenou solidariamente as rés MÉTODO ENGENHARIA S.A. e
BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. ao pagamento de R$ 512.948,46, com incidência de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação de cláusula penal.

Tanto a autora como as requeridas não excluídas da ação recorreram.

A MÉTODO ENGENHARIA S.A. sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de nova perícia técnica, e reitera a inexistência de responsabilidade pela dívida cobrada.

BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a contratação da autora se deu exclusivamente pela interveniência da empresa Método.

A autora VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. requer a responsabilização solidária da empresa BC GENERA, com fundamento na existência de grupo econômico, além da reforma da sentença para fins de aplicação de multa contratual e reparação por danos morais.

As contrarrazões, por sua vez, sustentam a manutenção da sentença em relação aos pontos de interesse de cada recorrente
e, no caso das requeridas, a reforma quanto à condenação imposta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inovação recursal (Apelação – Vise).
Cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial (Apelação – Método).

A
primeira apelante (Método Engenharia) suscitou, em preliminar,
o
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da realização de nova perícia,
visto que

a p
rova
técnica que embasou a condenação foi realizada de forma extemporânea,
qua
ndo já havia outra empresa operando no canteiro de obras, o que teria comprometido a fidelidade dos dados colhidos e, por conseguinte, a validade do laudo pericial.

Em
contrarrazões, a apelada (VISE) alega tratar-se de inovação recursal, não arguida na primeira instância,
o que impede o

conhecimento da matéria,
na forma d
o art. 1.014 do CPC.

De início, destaco
que não
se trata de inovação recursal
visto que
a impugnação à prova pericial, constou expressamente da contestação apresentada em conjunto pelas requeridas no ID 250075200.

Contudo
,
vê
-se que a apelante (Método), assim como as demais requeridas, apesar de intimadas a especificar
em
as provas a serem
produzidas,
quedaram inertes (
IDs
250075212 e 250075209).

O silêncio da parte acerca do despacho de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na contestação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.
(STJ -
AgInt
no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA,
DJe
19/06/2020).

Assim, afasto as preliminares de
inovação recursal (Vise)

e
cerceamento de defesa (Método
)
.

Da alegação de ilegitimidade passiva – Método Engenharia S.A. e BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A.

MÉTODO ENGENHARIA S.A. e BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.,
arguiram a preliminar de
ilegitimidade passiva.

A primeira, MÉTODO ENGENHARIA S.A., defende que
atuou
unicamente como interveniente anuente no Termo de Compromisso celebrado entre VISE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e BC CUIABÁ
, que não firmou
contrato diretamente com a autora, tampouco assumi
u
obrigação autônoma de pagamento, cabendo a responsabilidade exclusivamente à contratante formal do instrumento
(
BC CUIABÁ)
.

Por sua vez, a BC CUIABÁ alega que a contratação da VISE foi inteiramente conduzida e executada pela MÉTODO ENGENHARIA, a quem teria sido delegada, inclusive, a responsabilidade técnica e financeira pela gestão dos contratos, não lhe competindo responder p
elo
inadimplemento verificado.

Extrai-se que
a MÉTODO ENGENHARIA figura expressamente como interveniente anuente nos Termos de Compromisso objeto da presente demanda, tendo sido designada como gestora da obra, com atribuições que envolveram a indicação, coordenação e validação técnica dos serviços contratados
com a
VISE CONSTRUTORA.

É certo que, em regra, a posição de interveniente não gera, por si, obrigações contratuais. No entanto, no caso, verifica-se que a atuação da MÉTODO extrapolou os limites de mera interveniência técnica, caracterizando ingerência substancial e corresponsabilidade na formação da obrigação inadimplida. Tal conclusão decorre, inclusive, da
petição de chamamento do feito à ordem
, apresentada conjuntamente por BC CUIABÁ e BC GENERA, na qual se reconhece que a MÉTODO foi quem indicou e contratou a autora, conduziu as negociações, aprovou tecnicamente as medições e coordenou os cronogramas de execução e pagamento (ID 250075213).

Ressalte-se, ainda, que o
contrato firmado entre BC CUIABÁ e MÉTODO
, sob o regime de Administração com Preço Máximo Garantido (ID 250075218), atribuiu
a

esta

a responsabilidade integral pela
condução das obras, gerenciamento de custos e contratação de fornecedores, com atuação direta em todos os estágios do processo, não apenas técnica, mas também econômica e administrativa
, conforme consta em

diversas cláusulas contratuais (v.g., 3.1.5, 3.5.1, 3.8, 4.1, 4.29, 5.1.1, 5.2, 5.4.3, 6.1.1),
o que demonstra
o papel central desempenhado pela MÉTODO na execução do empreendimento.

A propósito, destacam-se, exemplificativamente, as cláusulas 3.8 e 4.29, que disciplinam a atuação conjunta da CONTRATANTE
(
B
C
CUIABÁ)
e da
CONSTRUTORA
(MÉTODO)
na definição de condições de pagamento aos fornecedores e no encerramento contratual, exigindo, inclusive, a intermediação da MÉTODO para o repasse de garantias e documentos essenciais à liberação dos valores devidos.

Ressalte-se, ainda, que a causa direta d
a cobrança
está relacionada à recusa da apelante MÉTODO em validar a medição apresentada pela fornecedora
/autora
, o que caracteriza conduta relevante à constituição do inadimplemento e reforça sua corresponsabilidade.

Em
caso
análog
o
, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade solidária do interveniente anuente:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – CELEBRAÇÃO DECORRENTE DE SUBCONTRATAÇÃO DE EMPREITADA [...]
CORRÉ "NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA" QUE FIGUROU NO INSTRUMENTO CONTRATUAL NA CONDIÇÃO DE "INTERVENIENTE ANUENTE" – POSIÇÃO ESTA QUE PERMITE CONCLUIR PELA EFETIVA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONSISTENTE NO ADIMPLEMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELA CORRÉ
– Recursos não providos.” (TJ-SP - AC 1005363-88.2018.8.26.0011, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 22/10/2019, 16ª Câmara de Direito Privado,
DJe
29/10/2019).

É
inequívoco
que a
BC CUIABÁ,
figura como parte contratante nos Termos de Compromisso firmados com a autora, nos quais se obriga, de forma expressa, ao pagamento dos valores pactuados. A existência de ajuste interno entre BC CUIABÁ e MÉTODO, atribuindo a esta a responsabilidade operacional pela obra, não exime aquela das obrigações assumidas contratualmente, tampouco lhe confere direito de invocar convenções internas para se desonerar frente a terceiros.

A literalidade dos contratos, associada à ausência de cláusula de exclusão de responsabilidade, impõe o reconhecimento de que ambas – BC CUIABÁ e MÉTODO ENGENHARIA – figuram como partes legítimas para compor o polo passivo da presente demanda: a primeira, pela contratação formal; a segunda, pela atuação direta e determinante na constituição da obrigação inadimplida.

Rejeita-se, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva
.

Da ilegitimidade passiva da BC
Genera
Brasil Administração Imobiliária Ltda.

A autora, em sua apelação, sustenta que a empresa BC
GENERA
deve
responder
solidariamente com as demais rés, sob a alegação de que integra grupo econômico de fato, com identidade de sócios e administradores, compartilhamento de endereço comercial e atuação conjunta com a BC CUIABÁ no empreendimento Brasil Beach Cuiabá.

De fato, os elementos constantes dos autos evidenciam vínculos estruturais entre a BC GENERA, a BC CUIABÁ e a MÉTODO ENGENHARIA,
c
ontudo, a simples existência de laços societários ou operacionais não se revela
suficiente, para
ensejar a responsabilização solidária da BC GENERA,
empresa que não figurou formalmente como parte nos contratos
.

A responsabilização de integrantes de grupo econômico, no plano civil, exige a demonstração de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização indevida da personalidade jurídica para fins fraudulentos ou lesivos a terceiros, nos termos do art. 50, §§ 1º e 4º, do Código Civil — circunstâncias estas que não restaram caracterizadas no caso concreto.

Não houve comprovação de esvaziamento patrimonial por parte das demais rés, tampouco de risco iminente à efetividade da prestação jurisdicional na fase executiva. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença no ponto que excluiu a BC GENERA do polo passivo, sem prejuízo de eventual redirecionamento da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC, caso, futuramente, se evidencie a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Alegação de insuficiência probatória (Apelação Método Engenharia)

A requerida
/
apelante MÉTODO ENGENHARIA sustenta, no mérito, a improcedência da ação, sob o fundamento de que os serviços contratados não teriam sido concluídos pela autora em conformidade com as especificações técnicas.

Todavia, a sentença
foi
ampar
ada
em laudo técnico pericial produzido nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, autuada sob o nº 0003343-73.2015.8.11.0041, o qual atestou a regular execução dos serviços e a observância às normas técnicas aplicáveis. As partes foram regularmente intimadas para acompanhar os atos periciais, tendo a autora apresentado quesitos, o perito respondido às impugnações formuladas, e o laudo sido devidamente homologado judicialmente.

A alegação de que a perícia seria inválida por ter sido realizada após a desmobilização da autora do canteiro de obras não descaracteriza, por si, sua validade como elemento de prova.

O ônus da prova quanto à existência de vícios na execução contratual ou à inexecução dos serviços recaía sobre as rés, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, ainda que alegassem ter sido necessária a
contratação
de terceiros para finalização da obra, deixaram de juntar documentos ou relatórios técnicos que corroborassem tal afirmativa. As fotografias anexadas às defesas não se revelam suficientes, por ausência de elementos objetivos que as contextualizem e demonstrem de forma inequívoca eventual inadimplemento contratual por parte da autora.

O entendimento consolidado no âmbito desta Egrégia Câmara é no sentido de que o laudo pericial produzido sob a fiscalização do juízo, com garantia do contraditório, goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por prova robusta em sentido contrário:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR APURADO MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.”

TJ-MT, AI nº 1012873-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
18/08/2022.

Mantém-se, portanto, a procedência da ação.

Do pedido de aplicação inversa da cláusula penal contratual
(Apelação – Vise Construções)

A cláusula penal invocada encontra-se prevista na
“
Cláusula 11.1
”
dos Termos de Compromisso, nos seguintes termos:

“Multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor total do contrato atualizado, devida em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual, com exceção das descritas acima, a partir da sua notificação nesse sentido, sem prejuízo da suspensão dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até o seu saneamento, bem como de eventual rescisão contratual pela CONTRATANTE e/ou INTERVENIENTE, sem a incidência de qualquer tipo de penalidade.”

Merece acolhimento a
pretensão da autora/apelante de ver aplicada a referida cláusula penal em seu favor, de forma inversa, diante do inadimplemento contratual
das
rés.

Os instrumentos contratuais firmados
possuem inegável característica de
contratos de adesão, com estrutura padronizada, ausência de paridade negocial e imposição unilateral de cláusulas penais exclusivamente em desfavor da contratada
, sem a correspondente previsão de qualquer forma de compensação pelo inadimplemento das obrigações da contratante
.

A ausência de paridade
se acentua
pela presença de elementos como a possibilidade de rescisão unilateral sem ônus pela CONTRATANTE (cláusula 11.3), a retenção de 5% do valor contratual por 180 dias (cláusula 9), a compensação automática de valores (cláusula 13.5),
o
foro de eleição favorável
, além de
outras cláusulas que demonstram disparidade
nas garantias em relação a previsão de litígios na execução do contrato,
como a 13.6
, em que

se presume
que a CONTRATADA já visitou a obra e está ciente de todas as condições, não podendo alegar desconhecimento.

Nesse contexto, a
exigência de equilíbrio nas relações contratuais, decorrente do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), revela-se violada, ignorando a bilateralidade e a função sinalagmática da obrigação. Ao admitir cláusula penal unicamente em benefício da contratante, o pacto subverte o princípio da equivalência material, permitindo que o inadimplemento por parte desta reste impune, o que é inadmissível no ordenamento jurídico contemporâneo.

Tal configuração atrai a aplicação do art. 423 do Código Civil, que impõe interpretação mais favorável à parte aderente quando as disposições contratuais forem ambíguas ou desproporcionais, permitindo a
aplicação
inversa da multa, como pleiteado pela autora.

No entanto
, o art. 413 do Código Civil dispõe que “
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.”
Tal norma tem natureza cogente e permite, inclusive, a atuação
ex

officio
do julgador, conforme consolidado pelo STJ no REsp 1.447.247/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
).

Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da cláusula penal em favor da parte contratada, ora apelante, com a devida limitação ao saldo devedor inadimplido — e não sobre o valor global do contrato, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Diante disso, acolho o pleito da autora para reconhecer a possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal, fixando-a no percentual de 20% sobre o valor do saldo devedor inadimplido, com correção monetária desde a data do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Da improcedência do pedido de indenização por danos morais

(Apelação – Vise Construções)

No que concerne à pretensão de reparação moral, a autora/apelante sustenta que o inadimplemento contratual teria causado danos à sua imagem comercial, em razão do protesto de títulos, comprometendo sua reputação perante o mercado.

Todavia, não há nos autos comprovação de que os protestos apontados tenham decorrido diretamente do inadimplemento objeto desta ação. Tampouco se evidenciam repercussões concretas e relevantes, passíveis de ensejar reparação pecuniária por danos extrapatrimoniais.

É certo que, nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, para sua configuração, é indispensável a prova de que houve lesão à imagem, à honra objetiva ou à credibilidade institucional, o que não se verificou, no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer “
O simples inadimplemento contratual não configura, por si
só, dano moral passível de indenização, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento ou frustração
.”

(REsp 1.536.354/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 07/06/2016,
DJe
20/06/2016)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Diante do exposto:

R
EJEITO
as preliminares
/prejudiciais
suscitadas;

D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
(VISE CONSTRU
TORA
)
para reconhecer a possibilidade de
aplicação inversa da cláusula penal
, fixando-a em 20% sobre o saldo devedor inadimplido;

N
EGO PROVIMENTO
aos demais recursos de apelação, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

Considerando que houve sucumbência
total no
s
recurso
s
das requeridas, promovo a
majoração dos honorários advocatícios
somente
em favor do patrono da autora
,
para 12%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025